Tribunal: TJMT
Processo: 1026355-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026355-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (AGRAVADO), VANESSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 032.431.901-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

VANESSA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S)
:
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício na intimação e, em consequência, se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, apesar da alegação de intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos.

No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo
.

O reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica
no DJE Eletrônico
, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal.

A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo
de instrumento
, não configurando qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.003, §5º, e art. 507.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida em ID.
240813150
, que não conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento
intempestivo por ser inadmissível
.

O Agravante afirma que
o recurso de
Agravo de Instrumento
é tempestivo e requer a apreciação da matéria recursal pelo colegiado para o fim de reformar a decisão monocrática, que
indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça ao autor
.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VANESSA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo Interno
, tirado contra decisão
monocrática
proferida
por este relator em
ID.
240813150
,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para
não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo
a tempestividade do recurso.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158721722 –
autos de origem PJE Nº 1002682-76.2024.8.11.0004
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que reiterou indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Inconformado, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Por fim, postula concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade e determinar o prosseguimento do feito. E, no mérito, seja reformada em definitivo a decisão objurgada, confirmando-se a tutela.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

Analisando-se detidamente os autos principais, verifico que o beneficia da gratuidade de justiça encontra-se indeferido desde 15 de abril de 2024, quando o juízo
a quo
proferiu a decisão sob ID. 152664674. Senão vejamos:

“DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

26. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o interessado afirme sua impossibilidade, deve o magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo. Na hipótese a parte autora se qualifica como autônoma, mas anexou aos autos apenas carteira de trabalho desatualizada com anotação antiga.

27. Assim, o quadro constituído revela que a parte autora não se enquadra como hipossuficiente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é
medida
de rigor.

DISPOSITIVO:

28. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, a fim de delimitar sua pretensão de forma específica e correlacionada com os contratos sub judice, com a apresentação pormenorizada de quais encargos contratuais são tidos como abusivos e ilegais e com a fundamentação dos motivos jurídicos – causa de pedir – que conduzam à abusividade ou eventual ilegalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.”

Portanto,em que pese a decisão objurgada tenha reiterado o indeferimento, trata-se de matéria evidentemente preclusa. Sobre o tema, é cediço que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme preceitua o artigo 507 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, considerando que a agravante não se insurgiu do indeferimento da gratuidade (ID. 152664674) no mês de abril, não pode agora após 5 (cinco) meses rediscutir a matéria, ainda que o juízo singular tenha equivocadamente reiterado a questão, notadamente pela inexistência de alteração do quadro fático.

Por conseguinte,
o recurso éintempestivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade.

Tomem-se as demais providências de estilo, arquive-se.

[...]”

Pois bem. Como é cediço,
o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, a
decisão recorrida foi proferida em 20 de junho de 2024 (ID. 158721722 – PJE 1º Grau – 1002682-76.2024.8.11.0004, sendo que a publicação foi disponibilizada no DJ Eletrônico em 21/06/2024
.

Ainda que mencione o Agravante que não houve a intimação dos advogados, se visualiza da análise do caderno processual que houve a intimação do patrono da Agravante conforme andamento
Decisão (31950144)
, conforme visto na Aba Expedientes do PJE 1º Grau, cujo prazo findou em 15 de julho de 2024.

Não obstante, destaco que em consulta ao sistema de Comunicações Processuais do Conselho Nacional de Justiça, é possível visualizar a publicação referente ao feito em questão com a indicação clara e precisa de todos os patronos habilitados:

Destaca-se que, após
01
(
um
) dia do prazo findado para apresentação de recurso, o Agravante apresentou recurso de
Agravo de instrumento
em evidente preclusão temporal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Apenas a título de argumentação, c
onforme entendimento do STJ, a publicação do
decisum
no Diário de Justiça Eletrônico impera sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VERSUS PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última para efeitos de contagem do prazo recursa
l. 2. Recurso intempestivo, porquanto não interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido
”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1585810 DF 2019/0278450-9, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 01/06/2021, Terceira Turma, publicado em 07/06/2021).

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

A Agravante alega, ainda, que o comando judicial recorrido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, no entanto, tais argumentos
não merece
m
garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do reconhecimento da intempestividade de um recurso interposto fora do prazo.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal
, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente
indica
tão somente
que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o
princípio da dignidade da pessoa humana, fundament
ad
o da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação
, após o regular exercício do direito de defesa
e todos os outros direitos decorrentes deste
, não viola a dignidade da parte.

O resultado desfavorável para a parte
Agravante
é consequência natural da análise judicial, que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentai
s.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
não conheceu do recurso
de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024